Tribunal: TJPA
Processo: 0802569-13.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802569-13.2024.8.14.0008

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802569-13.2024.8.14.0008

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE:
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 2º, IV, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE.
A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, §2º, IV e § 13, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu jogou água fervente contra a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelos documentos juntados nos autos.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO
. IMPOSSIBILIDADE.
Há entendimento pela corte superior , no sentido que o A palavra da vítima o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de
lesão

corporal
ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração da vítima, não restam dúvidas da materialidade do crime. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA.

TESE REJEITADA
.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persistem quatro circunstâncias judiciais negativas corretamente justificadas ao recorrente (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE EMBRIAGUEZ PREORDENADA. TESE ACOLHIDA.
Não restou comprovada nos autos a embriaguez preordenada, uma vez que em nenhum momento a ofendida ou as testemunhas fizeram menção a tal fato.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 03 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802569-13.2024.8.14.0008

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE:
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena-PA
(id.21565493), que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) nos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 2º, inciso IV e § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.21565493), “que no dia
em 27/06/2024, por volta das 01h20min da madrugada, em residência particular, localizada na Rua da Prainha, nº 25, Vila do Conde, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, tentou matar sua companheira Leninha dos Santos leal, em razão das condições do sexo feminino, e com o uso de água quente, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Apurou-se que no dia e hora mencionados, a vítima Leninha dos Santos deu entrada no Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde, por volta das 01h20min da madrugada do dia 27 de junho de 2024, apresentando queimaduras de 2º Grau em sua face, membros superiores, e tórax, sendo levada para a sala vermelha (casos urgentes e graves) informando ao serviço social que as queimaduras haviam sido provocadas por seu companheiro.

A unidade de saúde comunicou o fato ao Posto da Polícia Militar de Vila do Conde, que se dirigiram até o local, conversaram com a vítima e a mesma afirmou que seu companheiro havia lhe jogado água quente, e depois fugido do local, enquanto a mesma procurou atendimento médico. Os Policiais Militares foram até a residência em que ocorreu o crime e o acusado encontrava-se no local, portando uma faca, e o convidaram a lhe acompanhar até a Delegacia, prendendo-o em flagrante.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, IV c/c art.14, II, do CPB29, “caput” do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21565412-pág.6)

Relatório Final do IPL. (id.21565487-pág.14)

Antecedentes Criminais. (id.21565468)

Exame Traumatológico. (id.21565495-pág.4)

A Denúncia foi recebida em
11 de julho de 2024
(id.21565496)

Citação do réu. (id.21565501)

Resposta à Acusação. (id.21565503)

Relatório Técnico. (id.21565508)

Termo de Audiência. (id.21565531)

Mídias de Audiência. (id.21565532 a 21565537)

Em Sentença prolatada em
09/08/2024
(id.21565531), o magistrado singular, com fundamento no art. 419, do CPP,
DESCLASSIFICO
o delito do
art. 121, § 2º, VI, do CPB
e
CONDENO
o réu
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 2º, IV e § 13º, do Código Penal.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.21565550), requereu:
1)
Absolvição por insuficiência probatória, por ausência de materialidade delitiva, inexistência de laudo definitivo
2
) Desclassificação para contravenção penal vias de fato;
3)
Redimensionamento da pena-base

aplicada e
4)
Exclusão da agravante embriaguez preordenada.

Em contrarrazões
(id.21565554), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17717214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena-PA
(id.21565493), que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) nos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 2º, inciso IV e § 13º, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

A defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de trazer provas aos autos que corroborasse com a denúncia, uma vez que se baseou a penas nas declarações isolada da vítima, uma vez que não constam nos autos laudo pericial conclusivo/definitivo a atestar a potencialidade da agressão física e psicológica da suposta ofendida.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
LENINHA DOS SANTOS LEAL
foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Relatório de Serviço social (id.21565413-pág.3), Ficha de Pronto Atendimento (id.19400945), Prontuário Médico (id.21565486), Exame Traumatológico (id.21565495 – pág.4) fotografias e vídeo (id.21565465 e 21565488) a prova oral colhida em juízo.

De acordo com o Relatório do Serviço Social, elaborado pela Assistente Social Marcela Lobato, CRESS 14.116/1ª região, no qual lhe fora relatado pela vítima LENINHA DOS SANTOS LEAL, apresentando queimaduras de 2º grau em sua face, MMSS e tórax, que o autor do delito teria sido o seu ex-companheiro que sempre sofreu agressões dele, que não havia denunciado, por ser ameaçada e temer por sua vida.

Há ainda o Prontuário Médico da Dra. Lenita Mayumi Sasaki – CRM-PA 15434, no qual atesta LENINHA DOS SANTOS LEAL vítima de queimadura de 1º e 2º grau ocorrido na madrugada do dia 26 e 27 de junho, provocado por água fervente, apresentando lesão extensa em região torácic, membro superior direito, e hemiface direita, com formação de bolhas e irritação de tecido cutânea.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no laudo médico nº 2020.01.006465-TRA. (id.10422961) que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual fora afastada de suas ocupações diárias por 30 (trinta) dias.

Em seu depoimento prestada pela ofendida
LENINHA DOS SANTOS LEAL
declarou: (id.21565535)

“QUE foi horrível o dia em que isso aconteceu, pois causou muito trauma; QUE ele vinha lhe batendo, agredindo a muito tempo, mas não tinha coragem de denunciá-lo, porque ele ameaçava sua família, seus filhos; QUE seu pai sempre presenciou essas brigas; QUE teve um dia que decidiu romper com ele, que não queria mais ficar com ele, cansou de apanhar; QUE estavam juntos uns dois ou três meses, decidiu se separar; QUE o acusado lhe falou “não vai mais ficar comigo? Vais ver o que vou te fazer, não vai ficar comigo, também não vai ficar com ninguém, vou te deixar numa cadeira de rodas moleca ou então eu te mato”; QUE a depoente lhe perguntou se teria coragem de fazer isso com ela, ele lhe respondeu paga para ver; QUE ficou sem ação, sem palavras; QUE lhe falou que não queria mais; QUE ele entrou na sua casa, esquentou a água, estava dormindo de peito pra cima, sentiu uma dor e virou de lado, estavam na cama com a depoente o seu filho de 2 anos e o outro de 7 anos, dormiu, por volta de meia noite, só sentiu puxando o seu cabelo e jogando a água, bateu aí pegou em seu corpo; QUE ficou com cicatriz pelo seu corpo; QUE foi para sala vermelha do hospital, ficou dois dias; QUE foi transferida para outra sala para se recuperar; QUE foi medicada com bastante soro, óleo de girassol e várias pomadas; QUE tinha a sensação que estava queimando tudo por dentro, não queria morrer; QUE sente as consequências, fez um raio X e detectou secreção em seu peito, devido a queimadura, dor, falta de ar, canseira, coisas que não sentia; QUE toma remédio controlado, ficou com ansiedade foi o resultado do que aconteceu; QUE a depoente tem muito medo, porque ele ameaçou se caso denunciasse ele, quando saísse iria atrás dela e de sua família, para matar; QUE está fazendo o tratamento de remédio controlado, para a ansiedade, pega no postinho, e passando o girassol, para sair as marcas; QUE não consegue dormir direito, porque ficou em choque, traumatizada com que ocorreu, seus filhos presenciaram o fato; QUE não ficou marcado nenhuma cirurgia reparadora, mandaram a depoente ir para Belém, só que a depoente não tinha dinheiro para ir, para fazer exame; QUE ficou na UPA em torno de 10 dias, que depois foi para Belém, deu entrada no hospital Metropolitano, só que viram que já estava seco e a depoente poderia cuidar em casa; QUE quando ele jogou a água quente, aí ele correu tirou o fio que dava acesso à energia para dentro de sua residência, ficou tudo no escuro; QUE ele planejou tudo, tinha tirado a tranca da porta, escondeu-a, por isso que a depoente não conseguiu trancar a porta, o que facilitou o seu acesso; QUE ele colocou a moto dele na outra rua, para facilitar sua fuga, os vizinhos viram; QUE pulou na moto e fugiu para casa de sua ex-mulher, foi que a viatura pegaram ele; QUE a depoente foi cedada em razão de sentir muita dor.”

Convalidando as declarações prestadas pela ofendida há ainda a as declarações prestadas pela testemunha
DIEGO RIBEIRO PINHEIRO, policial militar
fez o seguinte relato: (ids. 21565532)

“QUE se recorda da ocorrência; QUE estava de serviço na unidade policial de Vila do Conde, e o hospital fica bem em frente ao nosso posto policial; QUE foram acionados pelo enfermeiro chefe, que uma mulher tinha acabado de chegar, com várias marcas de queimaduras pelo corpo; QUE a vítima tinha relatado para a equipe médica que o marido teria feito isso com ela; QUE se deslocaram até o local, onde se encontrava a vítima e informou o nome do nacional CARLOS, que ele tinha chegado em casa e lhe jogado uma panela de água fervendo no rosto dela; QUE o acusado já é conhecido em Vila do Conde por tráfico de entorpecentes; QUE a vítima falou o endereço onde ele estava, e fora feito o flagrante delito, porque tinha acabado de acontecer o fato; QUE o acusado estava na casa dele, não reagiu, tinha uma faca com ele, estava deitado com a faca; QUE gravamos um vídeo que a vítima afirmava que ele era o autor do fato; QUE a vítima não conseguia falar muito porque a região que tinha pego a água fervendo foi a região do rosto e na boca; QUE o que a vítima lhes relatou no vídeo foi com que fizeram apresentar o réu na delegacia.”

A testemunha
ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA CORREA
, policial militar relatou (id.21565533)

“QUE se recorda dessa ocorrência; QUE estavam de serviço na base, aí a enfermeira do hospital que fica em frente, informando que tinha uma senhora que havia dado entrada no hospital, vítima de queimaduras; QUE fora até o hospital e lá a vítima informou quem teria jogado água quente nela, teria sido seu companheiro, informando o local onde estava, foram até o local e conduziram o acusado até a delegacia; QUE não tem conhecimento que ele era conhecido da polícia; QUE enxergava ele; QUE foi encontrado na casa, portando uma faca na cintura; QUE ele estava calmo;”

A testemunha
EZEQUIEL BANDEIRA FURTADO,
pai da vítima que narrou: (id.21565534)

“QUE não viu o momento que o acusado jogou água quente, porque estava no quarto do lado; QUE ela lhe gritou por socorro, momento que o depoente perguntou o que estava acontecendo, foi quando o réu correu; QUE ele jogou água quente em cima de sua filha, queimando-a toda; QUE não viram ele esquentando essa água, porque todos estavam dormindo; QUE não teve motivo, foi por ciúme, porque ela não queria mais ficar com ele; QUE ele falou que iria matá-la ou

deixar numa cadeira de roda; QUE foi o depoente que levou a vítima para o hospital de bicicleta; QUE ela ficou hospitalizada em torno de 15 dias; QUE está com uma cicatriz; QUE sumiu a panela que ele esquentou a água, era uma panela média; QUE ela ficou só na sala vermelha; QUE sua filha se relacionou por três meses; QUE ele tinha muito ciúmes, era violento; QUE ele já havia agredido sua filha anteriormente, tinha furado ela com uma faca, cortado seu cabelo com um terçado, bateu de pau nela; QUE ele era muito violento; QUE duas semanas antes ele cortou o cabelo dela com um terçado;”

Por fim em seu interrogatório o réu
JOSE CARLOS PEREIRA SILVA
declarou: (id. 21565536)

“QUE ela não estava dormindo; QUE quando chegou a água já estava fervendo; QUE ela pediu R$ 50,00 para usar droga; QUE ela perguntou se ele tinha trazido comida, no que o depoente respondeu que não, foi quando ela bateu na panela, pegou a água e jogou nele, que a partir desse momento saiu; QUE pegou a água no seu braço; QUE não viu o que aconteceu, veio saber depois; QUE quando foi acordado pelos policiais dizendo que ele havia queimado a vítima, não acreditou; QUE não reagiu quando a policia lhe abordou; QUE não foi encontrada nenhuma faca, porque estava deitado.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

A versão trazida pelo réu se encontra isolada e contrária ao acervo probatório colhido durante a investigação e instrução processual, uma vez que alegou não ter jogado a água na vítima, e sim, que teria a vítima jogado água nele, embora ao ter sido submetido ao exame traumatológico (id.21565413-pág.12), após sua prisão em flagrante, não haver constatado nenhuma lesão no réu, o que cai por terra suas alegações.

Ao contrário do alegado pela Defesa, a sentença condenatória não se baseou exclusivamente no depoimento da ofendida, há um conjunto probatório nos autos, no qual evidencia a violência praticada pelo réu contra
LENINHA DOS SANTOS LEAL
, portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pelas

testemunhas compromissadas, em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

LENINHA DOS SANTOS LEAL
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através dos depoimentos da testemunha e da vítima, não restando qualquer dúvida da participação do Réu
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal da ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Repito que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, muito pelo contrário, as informações prestadas pela Informante, corroborada pelas testemunhas compromissada, policial militar que atendeu na diligência que levou a prisão em flagrante do réu, conjuntamente com os documentos acostados nos autos que ratifica a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu JOSE CARLOS PEREIRA SILVA, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria da apelante.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO

A Defesa sob o fundamento que no crime de lesão corporal deixar vestígios, sendo imprescindível o exame de corpo de delito realizado na vítima, ausente o referido laudo pericial nos autos, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato, tendo em vista a ofendida não ter realizado o referido exame, não havendo dessa feita a comprovação da materialidade delitiva.

Mais uma vez, entendo que não merece acolhimento o referido pleito, mormente porque esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos. Assim, comprovada a prática de lesões corporais, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais, e que só se configura quando a agressão não causa lesão corporal na vítima, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, conforme restou demonstrado durante a instrução processual.

Observa-se, portanto, a presença de prova suficiente a comprovar a conduta do apelante, não havendo como ser dado provimento à pretendida desclassificação.

Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima
LENINHA DOS SANTOS LEAL
.

De acordo com os relatos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, não restam dúvida que o réu jogou água fervente sobre a vítima LENINHA, evidenciando o crime tipificado no art. 129, § 2º, IV, do CPB, conforme relatos colhidos em juízo.

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

APELAÇO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – ABSOLVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. No há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de leso corporal que, por se tratar de crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito. Ressalto que em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06. Entretanto, inexistentes nos autos. O delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, o exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento daqueles. Evidenciado que a aço imputada ao réu deixou vestígios, sendo possível a realização de perícia e esta no aconteceu, a prova testemunhal ou a confisso do acusado no supre sua ausência, nos termos da jurisprudência já consolidada, motivo pelo qual no há como condenar o réu pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP). Absolviço do réu. Recurso provido. Unânime. (PROCESSO Nº 00004613320198140036. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Julgado em: 31 de agosto de 2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA DO ROSTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. 1. O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe a Lei n. 11.340/2006, que a autoridade policial deverá determinar a realização do exame de corpo de delito da ofendida, e requisitar outros exames periciais necessários (art. 12, IV), e que "Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (art. 12, § 3º) 2. Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova ( AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. No caso, onde nada disso ocorreu, uma simples fotografia do rosto da vítima, não periciada, não constitui prova suficiente de materialidade, senão um indicio leve, sendo a absolvição de rigor (portanto). 4. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 691221 DF 2021/0283283-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Conserva-se o decreto condenatório, pois o acervo probatório consubstanciado na palavra da vítima e nos depoimentos testemunhais aponta, de forma inconteste, a ofensa à integridade física da vítima, impossibilitando a sua desclassificação para a contravenção penal vias de fato.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, a defesa se insurge contra a pena-base aplicada contra o réu, por entender ausentes os motivos de sua negativação.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão,
uma vez que reconheceu quatro circunstâncias desfavoráveis ao apelante (
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito).

Trago o trecho dos fundamentos na sentença: (id.21565531-pág.5)

“Culpabilidade é desfavorável, sendo a conduta merecedora de especial reprovabilidade, pois a vítima não oferecia nenhum perigo ao réu, estava dormindo quando foi surpreendida, além do crime ter sido cometido na presença dos filhos da vítima, colocando-as em perigo. Os motivos do crime são desfavoráveis, pois cometido por razoes de sexo feminino. As circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que o crime foi cometido com um meio extremamente cruel.

As consequências são desfavoráveis, além do dano psicológico, as cicatrizes não deixarão a vítima esquecer, jamais, a violência sobre ela perpetrada. Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena base em 05 anos de reclusão.

Entendo que há de ser feita a devida reparação. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
estava dormindo quando foi surpreendida, além do crime ter sido cometido na presença dos filhos da vítima, colocando-as em perigo
” (textuais).

No caso in comento, a Juíza de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, em elementos concretos do caso, uma vez que a vítima fora pega de surpresa, quando se encontrava dormindo, juntamente com seus filhos menores, o que merece maior reprovação, mantenho a negativação.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente pelo fato da vítima ser mulher e ter decidido que queria romper a relação, o que o levou a prática da violência em razão da condição da ofendida, o que entendo também possuir fundamentação idônea, deve ser mantida sua negativação.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
“meio extremamente cruel.” (
textuais
)
., aproveitando-se que se encontrava em seu quarto, deitada, deixou ferver água quente e jogou sobre o seu corpo, denotando uma maior gravidade em sua execução, também não merece reparação.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa, uma vez que ofendida em razão da lesão sofrida deixaram cicatrizes no seu corpo, além do dano psicológico causado, tendo em vista a ofendida ter que se valer de remédio controlado para lidar com os traumas que lhe ocasionaram,
tais fatores elevam a gravidade do delito.

Persistindo negativa as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu, fundamenta-se a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 do E.TJ-PA.

Entretanto, quanto ao quantum aplicado há de ser feita a devida reparação, uma vez que não fora proporcional e razoável ao caso concreto, merecendo o redimensionamento da dosimetria aplicada.

A lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de algumas circunstâncias de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. E, também aqui, para que o juiz imponha aumento maior deve explicar por que as circunstâncias são ainda mais graves:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. VIDA PREGRESSA DO AGENTE. ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
2. Consolidou-se esta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.
3. No caso, a elevação da pena-base, em relação à vetorial negativada (antecedentes), ocorreu no índice de 1/6, não se evidenciando a alegada desproporcionalidade. A reincidência específica constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da pena em patamar acima de 1/6.
4. Inviável o exame do pleito de sopesamento das circunstâncias judiciais favoráveis suscitado apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Coaduno do entendimento que deve ser aplicado a cada circunstância do art. 59 do CPB o quantum de 1/6, motivo pelo qual fixo a pena-base ao apelante em
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Na 2ª fase.

Quanto à exclusão da agravante embriaguez preordenada, entendo que aqui há de ser feita a devida reparação, uma vez que em nenhum momento ficou evidenciado nos autos, embriaguez preordenada do réu, inexistindo provas claras e objetivas sobre a intencionalidade do apelante em se embriagar para cometer o crime.

Observo ainda que em momento algum a vítima fez menção da possível embriaguez do réu, assim como nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, não restando comprovada tal agravante, motivo pelo qual deve ser excluída.

Entretanto, o crime fora cometido prevalecendo de relações domésticas, uma vez que o réu era companheiro da vítima, mantenho a agravante do art.61, II, “f”, do CPB.

Fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
o que torno definitiva, em razão de inexistir causa de aumento ou redução, na terceira fase
.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVA
para alterar a pena final para
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024